Tribunal: TJPA
Processo: 0814353-79.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814353-79.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: O P LIMA INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO DE MADEIRAS EIRELI

AGRAVADO: TRATOMAQ - TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0814353-79.2022.8.14.0000
EMBARGANTE: TRATOMAQ – TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA. – EPP
EMBARGADO: O P LIMA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS EIRELI
RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA ARBITRAL. COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I – Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a competência do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba/PA para processar e julgar ação anulatória de sentença arbitral, afastando a incidência de cláusula de eleição de foro contratual .

II - o acórdão embargado enfrentou de maneira suficiente e fundamentada a controvérsia posta em julgamento, delimitando claramente a questão jurídica atinente à competência para processamento da ação anulatória de sentença arbitral, concluindo pela aplicação da regra geral de competência, com base no art. 53, III, “a”, do CPC.

III - Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a controvérsia.

IV - Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabível a pretensão de efeitos infringentes na ausência de vícios do art. 1.022 do CPC.

V – Recurso conhecido e DESPROVIDO

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0814353-79.2022.8.14.0000
EMBARGANTE: TRATOMAQ – TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA. – EPP
EMBARGADO: O P LIMA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS EIRELI
RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por TRATOMAQ – TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA. – EPP em face de acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado que, ao julgar o Agravo de Instrumento interposto por O P LIMA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS EIRELI, deu-lhe provimento para reformar decisão que havia declinado da competência, reconhecendo, ao final, a competência do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/PA para processar e julgar a ação anulatória de sentença arbitral .

O acórdão embargado reconheceu que a ação anulatória foi ajuizada anteriormente à ação de execução de sentença arbitral, que fora distribuída na Comarca de Belém, e aplicou o disposto no art. 53, III, a, do CPC, entendendo que o foro competente para a ação anulatória é o do domicílio da pessoa jurídica ré, no caso, Marituba, além de assentar que a cláusula de eleição de foro existente no contrato refere-se somente às questões contratuais, não atingindo o controle judicial do procedimento arbitral.

Em suas razões, a embargante sustenta a existência de omissão, afirmando que o acórdão teria deixado de analisar os arts. 42 e 63, §§ 1º e 2º, do CPC, bem como os termos da cláusula contratual de eleição de foro, alegando que tais dispositivos deveriam conduzir ao reconhecimento da competência do Juízo de Belém. Alega, portanto, que há omissão relevante, requerendo, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, a fim de que seja reformado o julgado para reconhecer a incompetência do Juízo de Marituba .

Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração. Sustenta, em síntese, inexistir qualquer omissão, afirmando que o acórdão enfrentou adequadamente todos os pontos necessários para o julgamento. Ao final, requer a rejeição integral dos embargos .

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento pelo plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0814353-79.2022.8.14.0000
EMBARGANTE: TRATOMAQ – TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA. – EPP
EMBARGADO: O P LIMA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS EIRELI
RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, possuem cabimento restrito às hipóteses de existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à revisão do julgado sob o pretexto de integração.

Transcreve-se, por oportuno:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso concreto, a embargante sustenta a existência de omissão quanto à análise dos arts. 42 e 63, §§ 1º e 2º, do CPC, defendendo a prevalência do foro de eleição contratual.

Todavia, não assiste razão à embargante.

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou de maneira suficiente e fundamentada a controvérsia posta em julgamento, delimitando claramente a questão jurídica atinente à competência para processamento da ação anulatória de sentença arbitral. Restou consignado, de forma expressa, que a ação anulatória foi proposta anteriormente à execução da sentença arbitral, circunstância que atrai a aplicação da regra geral prevista no art. 53, III, “a”, do Código de Processo Civil, fixando-se a competência no foro do domicílio da pessoa jurídica ré.

Ademais, ao adotar tal fundamento, o acórdão, por consequência, afastou a incidência da cláusula de eleição de foro invocada pela embargante, porquanto reconheceu que a demanda não versa sobre o contrato em si, mas sobre a validade do procedimento arbitral, circunstância que justifica a aplicação da regra geral de competência.

Não há, portanto, omissão a ser suprida, pois o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que enfrente de forma suficiente a matéria controvertida, como efetivamente ocorreu no caso em apreço.

Temos julgado nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2
. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3. Embargos de declaração rejeitados .

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Verifica-se, portanto, que a pretensão da embargante não se dirige ao saneamento de qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, mas, sim, à rediscussão do mérito da decisão, com o intuito de modificar o entendimento adotado por este colegiado, providência manifestamente incabível na via estreita dos embargos de declaração.

Neste aspecto, vejamos

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE . ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS . 1.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria
. 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora . 3.
Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte .

(STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

Ressalte-se que os embargos declaratórios não se prestam a substituir o recurso adequado para impugnar o conteúdo decisório, não sendo via hábil para promover a rediscussão da matéria.

Dessa forma, ausentes quaisquer das hipóteses legais de cabimento, impõe-se a rejeição dos presentes embargos.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 06/05/2026